Tribunal: STF
Processo: HC 70747
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. LESÃO  CORPORAL. DELITO DE TRÂNSITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE DE CADA CASO.
         Somente  a análise individualizada, atenta às circunstâncias
que  envolveram o fato,  pode autorizar a  tese da insignificância. A
natureza  do ocorrido,  bem como  a vida  pregressa do  paciente, não
permitem acolher a tese da singeleza.
         Habeas corpus indeferido.